Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. TITULARIDADE DOS DIREITOS. DÚVIDA. ALTA INDAGAÇÃO. ENCAMINHAMENTO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. EXCLUSÃO DA PARTILHA. ART. 612, CPC.
1. Falece interesse à agravante para requerer o cadastramento de pessoa como terceira interessada no processo de inventário, quando se verifica que tal medida já foi deferida pelo juiz de sucessões na instância de origem.
2. A definição da titularidade dos direitos sobre imóvel não escriturado, quando não se sabe se pertencentes ao falecido e sua ex esposa ou somente a esta última, constitui questão de alta indagação que deve ser remetida para as vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, não se admitindo, nesse sentido, ampla dilação probatória na cognição estrita do processo de inventário.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.